Tribunal: TJES
Processo: 5002808-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002808-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002808-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENAN CARLOS VALIATI BARRETO

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ICARO JOSE MOURA SILI - ES13458
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A, CAMILA BONI BILIA - PR42674

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
em face da r. decisão cuja cópia está às fls. 30/7 do evento 791859, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve o recorrente eliminado do concurso.

Nas razões recursais apresentadas no evento 791857, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos. Demais disso, não previram quais facetas psicológicas comporiam característica (memória, fluência ...) do candidato
” (fl. 08);
(II)
“
tais erros se devem, além da imperícia na correção dos testes, à ausência de predeterminação, no edital, do que comporia cada um desses quesitos (características). Não se traz objetivamente como se avaliará. Não se traz objetivamente quais facetas comporão cada característica. Não se informa ao candidato como ele será avaliado em teste extremamente subjetivo, o deixando às escuras (mais uma vez) no momento de fazer o teste e no momento da entrevista devolutiva, pois além de não ter acesso ao seu teste (ou um acesso raso, visto que não poderia sequer fazer cópia ou foto para analisar com mais calma), não teve como recorrer plenamente sobre os motivos de sua reprovação (conforme item que embasa essa petição)
” (fl. 09);
(III)
“
as Agravadas deixaram de proceder conforme estabelecido pelo próprio edital, visto que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática
” (fl. 13);
(IV)
“
caberia à Agravada-AOCP a nomeação de equipe especializada para a avaliação dos candidatos (conforme item 14.3); todavia, em momento algum a AOCP informou antecipadamente a referida nomeação a fim de se apurar de fato a habilitação e respectiva capacidade técnica da referida banca avaliadora dos exames psicossomáticos
” (fl. 13);
(V)
“
o resultado alcançado nos testes regularmente aplicados denotam o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo em anexo, evidenciando mais uma vez os graves indícios de erro na aplicação e na correção oficial
” (fl. 18); e
(VI)
“
não restam dúvidas de que a etapa psicossomática do referido concurso, bem como a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, boa-fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a oportunidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes)
” (fl. 23).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do ato que eliminou o agravante do concurso na etapa do psicossomático e, consequentemente, determine a sua reintegração ao certame, mantendo-o na posição de classificação que ocupava após o término do TAF e início da etapa psicossomática, para que possa participar das demais etapas do concurso em igualdade de condições em relação aos demais candidatos.

Decisão no evento nº 799550 que indeferiu o pleiteado efeito recursal.

Contrarrazões dos agravados, respectivamente, nos eventos nº 952140 e 1399650, no sentido de negar provimento ao presente recurso.

Petição do segundo agravado no evento nº 1399772, arguindo prevenção do juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho na íntegra o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
RENAN CARLOS VALIATI BARRETO
em face da r. decisão cuja cópia está às fls. 30/7 do evento 791859, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação
ordinária com pedido de tutela provisória
de urgência
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela provisória e manteve o recorrente eliminado do concurso.

Nas razões recursais apresentadas no evento 791857, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos. Demais disso, não previram quais facetas psicológicas comporiam característica (memória, fluência ...) do candidato
” (fl. 08);
(II)
“
tais erros se devem, além da imperícia na correção dos testes, à ausência de predeterminação, no edital, do que comporia cada um desses quesitos (características). Não se traz objetivamente como se avaliará. Não se traz objetivamente quais facetas comporão cada característica. Não se informa ao candidato como ele será avaliado em teste extremamente subjetivo, o deixando às escuras (mais uma vez) no momento de fazer o teste e no momento da entrevista devolutiva, pois além de não ter acesso ao seu teste (ou um acesso raso, visto que não poderia sequer fazer cópia ou foto para analisar com mais calma), não teve como recorrer plenamente sobre os motivos de sua reprovação (conforme item que embasa essa petição)
” (fl. 09);
(III)
“
as Agravadas deixaram de proceder conforme estabelecido pelo próprio edital, visto que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática
” (fl. 13);
(IV)
“
caberia à Agravada-AOCP a nomeação de equipe especializada para a avaliação dos candidatos (conforme item 14.3); todavia, em momento algum a AOCP informou antecipadamente a referida nomeação a fim de se apurar de fato a habilitação e respectiva capacidade técnica da referida banca avaliadora dos exames psicossomáticos
” (fl. 13);
(V)
“
o resultado alcançado nos testes regularmente aplicados denotam o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo em anexo, evidenciando mais uma vez os graves indícios de erro na aplicação e na correção oficial
” (fl. 18); e
(VI)
“
não restam dúvidas de que a etapa psicossomática do referido concurso, bem como a alteração promovida pela 5ª retificação do edital, são nulas, seja pela subjetividade inerente à sua fundamentação, seja pela violação a princípios constitucionais como os da legalidade, moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório, boa-fé, etc.), seja ainda por conferir efeitos retroativos às novas regras editalícias sem que os candidatos tivesse a oportunidade de ter pleno conhecimento das regras do jogo antes da realização da etapa (uma vez que as regras foram alteradas após os candidatos terem se submetidos aos testes)
” (fl. 23).

Com fulcro nessas afirmações, o agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do ato que eliminou o agravante do concurso na etapa do psicossomático e, consequentemente, determine a sua reintegração ao certame, mantendo-o na posição de classificação que ocupava após o término do TAF e início da etapa psicossomática, para que possa participar das demais etapas do concurso em igualdade de condições em relação aos demais candidatos.

Na decisão em que indeferi o pleiteado efeito recursal, assinalei que
RENAN CARLOS VALIATI RIBEIRO BARRETO
ajuizou “
ação ordinária com pedido de tutela provisória de urgência
” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, pleiteando, liminarmente, “
que
sejam suspensos os efeitos do ato que eliminou o requerente do concurso na etapa do psicossomático
” (fl. 28 do evento 791858).

Para tanto, asseverou que:

Após ser aprovado na etapa dos testes de aptidão física, o Requerente submeteu-se aos exames psicossomáticos, cujo regramente restou previsto no edital do concurso.

Todavia, na fase final da referida etapa psicossomática, ao receber seu resultado denominado “devolutiva”, inicialmente o Requerente não foi indicado como apto para prosseguimento às próximas etapas do certame, tendo prontamente apresentado recurso adminsitrativo pugnando pela revisão do primeiro resultado. Recurso este ao qual não foi dado provimento pela banca avaliadora.

Ocorre que, diante de inúmeros indícios de má aplicação e errôneas avaliações dos testes psicossomáticos que compuseram essa referida etapa, o concurso em questão foi objeto de denúncia perante o Conselho Regional de Psicologia e perante o Ministério Público Estadual, o que resultou na suspensão provisória do concurso por mais de 4 (quatro) meses.

Vale notar inclusive que o procedimento fiscalizatório perante o Conselho Regional de Psicologia resultou na emissão de uma nota técnica cujas considerações finais remontam justamente ao pedido de suspensão imediata do referido concurso, in litteris:

[...]

Passados mais de 04 (quatro) meses desde a entrega dos resultados finais da referida etapa psicossomática, foi noticiado que o edital do concurso em questão seria retificado, uma vez que o edital original determinava a eliminação do candidato que fosse reprovado em qualquer característica psicológica avaliada naquela etapa.

Nesta retificação editalícia, passou-se a considerar como “contraindicado” na etapa psicossomática apenas o candidato que deixasse de alcançar os percentuais mínimos em 03 (três) ou mais características.

Assim, a banca avaliadora realizou novo procedimento de convocação exclusivamente daqueles candidatos que teriam sido considerados contraindicados na “1ª devolutiva”.

Todavia, o requerente recebeu novamente seu resultado como sendo contraindicado, na 2ª devolutiva, por não ter alcançado o gabarito exigido pelos testes nos seguintes itens: controle emocional, ansiedade e franqueza.

[...]

Ato contínuo, o Requerente apresentou novo recurso administrativo, o qual, por sua vez, novamente foi improvido pela banca.

Irresignado com o resultado de seu exame, sobretudo por graves indícios de erros durante a aplicação dos testes e quando das respectivas correções, conforme será detalhado a seguir, o requerente submeteu-se a testes para avaliar as mesmas características verificadas na etapa psicossomática, desta vez, mediante a correta aplicação e avaliação por Psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, submetendo-se rigorosamente às específicas regras de aplicação e correção dos respectivos manuais de cada teste e das normativas dos Conselho Federal e Estadual de Psicologia, tendo o resultado denotado o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo em anexo, evidenciando mais uma vez os graves indícios de erro na aplicação e na correção oficial (...)

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico “14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”, mais precisamente no item 14.2 que “
o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente
” (fl. 01 do evento 791859).

A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 14.19.1 e 14.10 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

Em sede de cognição sumária, como se não bastasse a prova unilateral trazida pelo agravante ser insuficiente para assegurar a ele o deferimento da tutela provisória
1
, verifico que o laudo particular reconheceu que (fl. 19 do evento 791859):

Diante disso, ao avaliar todo o instrumental, conclui-se que Renan, no período em que participou da testagem realizada para Concurso da Polícia Militar, devido às preocupações pessoais, de cunho financeiro, possivelmente encontrava-se em um momento de estresse, o que possa ter alterado seu estado emocional.

Ora, uma das funções do exame psicotécnico é justamente avaliar o comportamento do candidato “em um momento de estresse”, tal qual poderá/deverá passar ao longo da carreira militar. Portanto, a meu sentir, a justificativa apresentada pela Dra. Scheila Alvarenga Sales para a alteração do estado emocional do agravante é condizente com a contraindicação dele.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Por fim, em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, também não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.

Outro não é o posicionamento desta egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO). 4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-V), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018. 6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES; AI 0017015-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 05/11/2019; DJES 11/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONHECIMENTO CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 03/2018 EXAME PSICOSSOMÁTICO VALIDADE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ. 2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública. 5. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018 (fls. 118/9), não merece prosperar a irresignação recursal, na medida em que as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante. 6. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0029303-27.2019.8.08.0024, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Anote-se, por fim, que a matéria de defesa suscitada pelo segundo agravante, quanto à prevenção de outro juízo para processar e julgar a demanda de origem, deve ser oportunamente analisada na origem, após o devido contraditório.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

1
“3. Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
. 5. Recurso provido.” (TJES; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO.
VALIDADE. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. OPORTUNIDADE DE RECURSO. LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.

2.
Hipótese em que, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico
“14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”
, mais precisamente no item 14.2 que “
o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente
”.

3.
A exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 14.19.1 e 14.10 do Edital n. 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

4.
A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.

5.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao agravante.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.